Tribunal: TJDFT
Processo: 0741200-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741200-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLIVEIRA &amp; MARTINS ANDAIMES LTDA APELADO: SIZELIO DE CASTRO DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Oliveira &amp; Martins Andaimes Ltda. contra a sentença da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta em desfavor de Sizélio de Castro, julgou o pedido inicial parcialmente procedente para condenar o réu a pagar ao autor R$ 220,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento (ID no 36428067). 2. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado a pagar as custas processuais, na proporção de 10%, e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (CPC, art. 85 § 8o). O autor foi condenado a arcar com 90% das custas processuais. 3. Foi decretada a revelia do réu (ID no 36428067). 4. Ao apresentar contrarrazões, sua primeira manifestação nos autos, o réu/apelado pede a concessão da gratuidade de justiça (ID no 36559100). 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, Publicado no PJe: 17/2/2020. 10. Para viabilizar a análise da necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelado apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 11. Registre-se que o contracheque de ID no 36559102 informa que o apelado aufere proventos no valor de R$ 9.683,83, superior ao teto de R$ 5.000,00 de renda bruta adotada por esta 8a Turma Cível, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO